Tribunal: TJMT
Processo: 1018789-36.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018789-36.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGROSOLUCOES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.343.355/0001-08 (APELADO), GISELE DA SILVA ZANCAN - CPF: 032.313.032-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELANTE), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), SIGA BEM COMERCIO DE CEREAIS E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUES. DEVOLUÇÃO INCORRETA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação interpostos pelo Banco do Brasil S/A e pela Cooperativa de Crédito Sicoob Norte contra sentença que os condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 cada, a título de danos morais, em favor da empresa autora, cujos cheques foram protestados indevidamente após devolução por divergência de assinatura.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a devolução inicial de cheque por insuficiência de fundos, quando o motivo correto seria divergência de assinatura, caracteriza falha na prestação do serviço bancário; (ii) saber se o protesto de títulos devolvidos por divergência de assinatura, sem prévia averiguação da autenticidade, gera responsabilidade civil do endossatário.

III. Razões de decidir:

3. A devolução de cheque por motivo incorreto (insuficiência de fundos ao invés de divergência de assinatura) caracteriza falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. O protesto de cheque devolvido por divergência de assinatura, sem prévia verificação da autenticidade, configura ato ilícito do endossatário, que assume os riscos da operação.

5. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo, conforme Súmula 388 do STJ.

6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando comprovada ofensa à honra objetiva, nos termos da Súmula 227 do STJ.

7. O valor de R$ 5.000,00 para cada requerido atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A devolução de cheque por motivo incorreto (insuficiência de fundos quando deveria ser divergência de assinatura) caracteriza falha na prestação do serviço bancário, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. O endossatário que protesta cheque devolvido por divergência de assinatura, sem prévia averiguação da autenticidade, responde pelos danos decorrentes do protesto indevido. 3. A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido, sendo o dano presumido (in re ipsa)."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais no 1018789-36.2022.8.11.0015 ajuizada por
SIGA BEM COMÉRCIO DE CEREAIS E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
.

A controvérsia originou-se do protesto dos cheques no 850111 e 850115, no valor de R$ 4.850,00 cada, que foram devolvidos por divergência de assinatura. A autora alegou que os cheques foram emitidos mediante fraude, tendo registrado boletim de ocorrência. O Banco do Brasil foi responsabilizado por ter devolvido inicialmente o cheque no 850115 por insuficiência de fundos (motivo 11) e somente na segunda apresentação por divergência de assinatura (motivo 22). A Sicoob Norte foi responsabilizada por ter protestado os títulos mesmo ciente da devolução por divergência de assinatura.

A sentença, posteriormente acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil S/A e acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso – SICOOB Norte/MT para o único fim de: Reformar Parcialmente a sentença prolatada no ID n.o 153587000 e Adequar o valor da indenização por danos morais, de acordo com o pedido inicial e, como corolário natural, Condenar o requerido Banco do Brasil ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e Condenar a requerida Sicoob Norte – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso ao pagamento da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalteradas as demais disposições do veredicto.

O Banco do Brasil apela sustentando inexistência de dano moral, banalização do instituto e enriquecimento sem causa da autora.

Requer seja o presente recurso recebido e provido para reformar a sentença recorrida nos termos do argumentado acima, afastando-se a condenação por danos morais; caso não seja este o entendimento, requer, ao menos, sejam os danos morais minorados, uma vez que fixados em patamar elevado, em completa dissonância dos fatos e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Sicoob Norte apela alegando improcedência da inicial, ausência de ato ilícito, preexistência de inscrições restritivas e, subsidiariamente, redução do valor indenizatório. Requer seja dado provimento ao recurso.

Contrarrazões. (id. 295182899 e 295182900)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por SIGA BEM COMÉRCIO DE CEREAIS E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA.

Conheço dos recursos, que são tempestivos e atendem aos pressupostos de admissibilidade.

No mérito, os recursos não merecem provimento.

A responsabilidade civil de ambas as instituições financeiras restou devidamente caracterizada nos autos, cada qual por fundamentos específicos, mas convergentes quanto ao resultado danoso experimentado pela autora.

Quanto ao Banco do Brasil, a falha na prestação do serviço é manifesta. O cheque no 850115 foi inicialmente devolvido por insuficiência de fundos (motivo 11) em 21/06/2021 e somente na segunda apresentação, em 23/06/2021, foi devolvido pelo motivo correto: divergência de assinatura (motivo 22). Esta sequência de eventos evidencia erro no procedimento bancário, pois se havia divergência de assinatura, esta deveria ter sido identificada na primeira apresentação, evitando-se assim a pecha de "sem fundos" que macula a imagem do correntista perante terceiros.

A devolução indevida de cheque por insuficiência de fundos, quando o motivo correto seria divergência de assinatura, caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme consolidado na Súmula 388 do STJ: "A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral". O próprio Tribunal de Justiça deste Estado já decidiu em caso análogo que "se a instituição financeira ao receber o cheque para cobrança registra indevidamente 'SEM FUNDOS' quando na verdade deveria constar 'ASSINATURA NÃO CONFERE', responde pelo ato de seu preposto" (TJMT, Apelação no 0011182-67.2014.8.11.0015).

Relativamente à Sicoob Norte, sua responsabilidade decorre do protesto de títulos devolvidos por divergência de assinatura sem a devida averiguação da autenticidade. O cheque devolvido por motivo 22 (divergência de assinatura) evidencia falta de certeza quanto à regularidade da emissão, o que impede a cobrança executiva e, se levado a protesto sem prévia verificação, gera o dever de indenizar.

Como endossatária dos títulos, a Sicoob Norte assumiu os riscos inerentes à operação. A Súmula 475 do STJ é expressa: "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas".

As alegações defensivas não prosperam. A argumentação sobre culpa exclusiva de terceiro não se sustenta, pois ambas as instituições contribuíram para o evento danoso através de suas respectivas falhas. O Banco do Brasil errou na classificação da devolução, e a Sicoob Norte protestou título com vício aparente.

A tese de preexistência de inscrições restritivas, invocada pela Sicoob Norte com base na Súmula 385 do STJ, não foi adequadamente comprovada. Os documentos juntados demonstram apenas a devolução de outros cheques por insuficiência de fundos, mas não comprovam inscrições em cadastros restritivos anteriores aos protestos ora discutidos. Ademais, a própria Súmula ressalva o direito ao cancelamento da anotação irregular.

O argumento sobre o
duty to mitigate the loss
também não procede. Embora a autora pudesse ter agido com maior celeridade, isso não exonera as rés de suas respectivas responsabilidades pelos atos ilícitos praticados. A demora da vítima em tomar providências pode influenciar na quantificação dos danos, mas não afasta o dever de indenizar quando caracterizada a conduta ilícita.

Quanto ao valor da indenização, os R$ 5.000,00 fixados para cada requerido mostram-se adequados e proporcionais. O montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da medida, sem configurar enriquecimento sem causa.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando comprovada ofensa à honra objetiva, conforme Súmula 227 do STJ. No caso, tanto a devolução indevida por "sem fundos" quanto o protesto de títulos com divergência de assinatura maculam a imagem empresarial, prejudicando o crédito e a reputação comercial.

Por fim, não há que se falar em banalização do instituto do dano moral. As condutas das rés efetivamente violaram direitos da personalidade da autora, causando prejuízos à sua honra objetiva e credibilidade no mercado, o que justifica a reparação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL
S/A e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025